Tribunal: STF
Processo: Rcl 50548
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Salvador, em face de ato do Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Processo 0010146-29.2013.5.05.0019.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    À vista disso, aduz que:



    “O MUNICÍPIO DE SALVADOR, com o objetivo de assegurar a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021, apresentou impugnação aos cálculos que serviram de base para a expedição de precatório pelo Juízo reclamado (Doc. 03).



    Ocorre que, sob o único fundamento de que a fase de liquidação teria transitado em julgado, o Juízo reclamado negou a aplicação da SELIC como taxa de juros e índice de correção monetária (Doc. 01), o que viola o entendimento vinculante firmado por esse Tribunal acerca da matéria.



    Com o escopo de evidenciar a aderência da questão debatida na decisão impugnada com aquele objeto das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021, o MUNICÍPIO DE SALVADOR apresenta o seguinte quadro comparativo



    (…)



    O trecho em destaque, dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é claro ao afastar o trânsito em julgado da decisão de conhecimento e/ou liquidação como óbice para a sua aplicação, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Com a devida vênia, o Juízo reclamado somente poderia afastar a aplicação do efeito vinculante da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021 se tivesse avançado na análise quanto à existência ou não daquilo que o acórdão dessa Suprema Corte descreveu com a omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    Portanto, constata-se que a decisão impugnada violou o entendimento vinculante desse Supremo Tribunal Federal ao erigir o mero trânsito em julgado como óbice para a sua aplicação, sem qualquer análise sobre a ocorrência ou não da omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais no que se refere à taxa de juros e ao índice de correção monetária”. (eDOC 1, pp. 7-9)



    Por fim, repisa que o ato reclamado descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie.



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo 0010146-29.2013.5.05.0019 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 17)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)



    Citadas, as beneficiárias deixaram de apresentar contestação, consoante eDOC 37.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do pedido da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que registra estar coberto pelo manto da coisa julgada, o debate acerca da correção monetária e índice de juros aplicados, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”. (eDOC 39)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que o Município reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.



    Pois bem.



    No hipótese vertente, verifica-se que, iniciada a fase de execução do julgado, a autoridade reclamada entendeu por bem julgar improcedente a impugnação aos cálculos apresentada, sob a seguinte fundamentação:



    “Vistos, etc.



    MUNICÍPIO DE SALVADOR, opôs IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, em face do precatório expedido por este Juízo nos autos da ação movida por 1. EDLEUZA MARTA DE SENA, 2.RITA DE CÁSSIA ARAÚJO FERREIRA e 3.VÂNIA LUCIA ARAÚJO LINS DOS SANTOS. Os autos foram conclusos para julgamento.



    FUNDAMENTAÇÃO



    A impugnação visa a discutir valor do precatório expedido por este Juízo após finda e transitada em julgado a discussão acerca dos valores devidos.



    Não é cabível, nesta fase processual, alterar as contas, estando a matéria coberta pelo manto da coisa julgada.



    CONCLUSÃO



    Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aos cálculos opostas mantendo inalterados os precatórios expedidos. Tudo conforme fundamentação supra, que faz parte integrante deste decisum, como se aqui estivesse literalmente transcrito. NOTIFICAR AS PARTES”. (eDOC 5, p. 2 - Grifei)



    Ora, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, dado que o caso apresentado não se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão da efetivação do pagamento do crédito, como consta na decisão reclamada, com a devida expedição do precatório.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte  afirmação em seu parecer:



    “Conforme consta dos autos, os cálculos foram realizados pela contadoria do juízo e integraram a sentença transitada em julgado. Já em sede de execução, o reclamante opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes, seguidos de agravo de petição, que tiveram o seu provimento negado



    Note-se que a parte reclamante tinha ciência dos índices de correção monetária e juros de mora, pelo menos, desde a prolação da sentença em embargos à execução, como se depreende da certidão de fl. 63, datada de 8.2.2018, que atesta ‘a juntada dos cálculos que acompanham a decisão que julgou os embargos à execução opostos’ e se faz acompanhar das planilhas de fls. 64/67.



    Interposto agravo de petição da referida sentença, o Tribunal Regional do Trabalho negou-lhe provimento em sessão de julgamento ocorrida em 17.12.2019, tendo sido esta a última decisão proferida na fase de execução, gerando por consequência o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos referidos cálculos.



    Com o trânsito em julgado e retorno dos autos à 19ª Vara do Trabalho de Salvador, foi homologada apenas uma atualização dos cálculos, cujos índices já haviam transitado em julgado quando do escoamento do prazo para interposição de recurso em face da decisão que julgou o agravo de petição, determinando-se à Secretaria a expedição do competente precatório, em 11.3.2020, e o reclamante, ciente dos valores, mais uma vez, manteve-se inerte, consoante manifesta a decisão reclamada.



    Somente após a mera adequação da forma de apresentação dos cálculos, necessária à expedição dos precatórios, realizada nos termos do despacho exarado em 19.2.2021,4 e após já determinada a expedição do precatório, é que o reclamante apresentou impugnação aos valores exequendos, requerendo a aplicação das decisões paradigmas.



    Verifica-se que, na decisão atacada, o Juízo reclamado limita-se a tratar de aspectos processuais, sinalizando a ocorrência do fenômeno da coisa julgada, abstendo-se de apreciar a retidão dos parâmetros de juros e correção monetária utilizados nos cálculos já homologados. Inexiste, portanto, decisão que firma compreensão antagônica àquela alcançada pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle.



    Nessa medida, os acórdãos proferidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, julgados conjuntamente, não se prestam como paradigmas, pela ausência de estrita aderência ou equivalência temática com a decisão reclamada”. (eDOC 39)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, revogo a decisão liminar anteriormente proferida (eDOC 17) e nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente